Tribunal: TJSP
Processo: 2207534-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ação de execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual do salário da executada. Indeferimento. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Constrição que, na casuística, afeta a dignidade da devedora e de sua família.
A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade,

Ementa:
ação de execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual do salário da executada. Indeferimento. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Constrição que, na casuística, afeta a dignidade da devedora e de sua família.
A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes. As hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente, ponderando-se: (a) a remuneração mensal auferida pelo devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida frente à realidade brasileira. No caso concreto, o salário da executada não é elevado e não se enquadra nos parâmetros do precedente jurisprudencial, visto que a constrição judicial poderia recair sobre valores indispensáveis à sua subsistência.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829429
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2207534-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravada
FLAVIANE REGINA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o Desembargador que dava provimento e declara.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de outubro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.574
Agravo de Instrumento no 2207534-79.2020.8.26.0000
Comarca De Bauru / 7a Vara Cível
Juiz(a): Jayter Cortez Júnior
Agravante(s): MRV Engenharia e Participações S/A
Agravado(a)(s): Flaviane Regina de Moraes
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO
DA
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO.
ENTENDIMENTO
HODIERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CONSTRIÇÃO QUE, NA CASUÍSTICA, AFETA A DIGNIDADE
DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.
A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou
a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade,
se
e
quando
não
houver
desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor
e seus dependentes. As hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente,
ponderando-se: (a) a remuneração mensal auferida pelo
devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade
de subsistência e manutenção do padrão médio de vida frente à
realidade brasileira. No caso concreto, o salário da executada
não é elevado e não se enquadra nos parâmetros do precedente
jurisprudencial, visto que a constrição judicial poderia recair
sobre valores indispensáveis à sua subsistência.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 216), proferida em sede de ação de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título extrajudicial ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A contra
Flaviane Regina de Moraes, que indeferiu o pedido de penhora de percentual
de salário.
Inconformada, a exequente aduz em razões recursais que: (a) a
pesquisa de bens resultou infrutífera e, por isso, protestou pela penhora dos
valores percentuais do provento da executada; (b) o art. 833, inc. IV do
Código de Processo Civil visa garantir a subsistência do devedor; (c) a
decisão contraria a legislação processual civil e o entendimento da
jurisprudência dominante.
Protesta pela penhora de 30% do salário da executada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
A agravada foi intimada para oferecer contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
São impenhoráveis os valores provenientes de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, assim como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Trata-se de proteção ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana, de modo a garantir ao devedor condições
mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com
padrão de vida digno.
A legislação processual, contudo, excepcionou a regra geral da
impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em duas hipóteses
(CPC, art. 833, § 2o): (a) para o pagamento de prestação alimentícia; e (b) das
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que a jurisprudência passou a flexibilizar aquela regra,
e a divergência de interpretação chegou ao Superior Tribunal de Justiça.
A Egrégia Corte Superior também se dividiu: algumas Turmas
entendiam que regra a impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649,
inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil de 2015) encontraria exceção apenas no §2o do mesmo
dispositivo legal; enquanto outras entendiam ser possível a penhora de
verbas alimentares quando a remuneração do devedor permitisse, segundo
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sua constrição sem afrontar
a dignidade da entidade familiar.
Ante tal divergência, a Corte Especial reuniu-se para o
julgamento dos “Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG”, DJe
16/10/2018, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, concluindo pela possibilidade
da flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir,
excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a
penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita
apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art.
649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é
possível a formulação de exceção não prevista expressamente
em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de
R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada
de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento
a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor
de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de
tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de
não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa
diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do
devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de
sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida
à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” os destaques não constam do
original.
Nesse panorama, diante do conflito de direitos fundamentais
(de um lado, o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do seu
direito material; de outro lado, o direito do devedor de não sofrer atos executórios que
violem sua dignidade), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
passou a admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e
quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do
devedor e seus dependentes.
Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto em que o devedor auferia remuneração mensal de R$33.153,04, ou
seja, valor muito superior ao ganho médio mensal da imensa maioria da
população brasileira.
Também cabe registrar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida até 30% dos valores mensais auferidos, ou seja, o
referido percentual não é baliza fixa.
Portanto, as hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente, ponderando-se:
(a) a remuneração mensal auferida pelo devedor; (b) o valor e a natureza
da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão
médio de vida frente à realidade brasileira.
Com tais diretrizes, conjugam-se, de um lado, o direito à
satisfação do crédito, e, de outro, impele-se o executado ao cumprimento
da obrigação sem ofensa à sua dignidade, além de impedir o uso abusivo
da proteção legal da impenhorabilidade como entrave injustificado à
satisfação do direito material do credor. Este é o entendimento
jurisprudencial consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça.
Sucede que, no caso concreto, a executada aufere renda
inferior a (dois) salários mínimos.
Frente ao contexto probatório, e porquanto a remuneração
mensal não se mostra elevada, deixa-se de enquadrar a situação no
precedente jurisprudencial, para inadmitir a penhora de quantia destina à
subsistência da executada.
Bem lançada, a decisão deu adequado desate à questão e, por
isso, é irretocável.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 36.458
Agravo de Instrumento no 2207534-79.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Agravado: Flaviane Regina de Moraes
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e sufraga o
provimento ao recurso da exequente.
O direito não colima proteger o pródigo, o
devedor contumaz, e fazê-lo tripudiar sobre os seus
credores.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “in”
“Fundamentos do Processo Civil Moderno”, Ed. Revista dos
Tribunais,
3a
ed.,
vol.
1,
págs.
587/588,
está
a
advertência de que:
“O direito é um sistema de equilíbrio de
valores e ao ideal da integral atuação da vontade da lei
ele próprio opõe certas ressalvas, entre as quais assumem
particular relevo as que visam a preservar ao executado um
mínimo patrimonial indispensável para a existência humana
decente. É o caso das chamadas impenhorabilidades, que os
arts. 649-650 do Código de Processo Civil definem, para
que a execução jamais possa devastar todo o patrimônio do
devedor, reduzindo-o a uma condição subumana (...)”.
Em sendo assim, a constrição sobre parte dos
ganhos líquidos do devedor não o reduz a uma condição
indigna que devaste os meios de subsistência.
A impenhorabilidade de que trata o art. 833,
inciso IV, do novo CPC, abrangendo salários, ganhos e
honorários
de
profissionais
liberais,
tem
sido
relativizada, pois a impenhorabilidade é daquilo que tem a
natureza de indispensável à subsistência e à dignidade
humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, a penhora na proporção de 30% dos
salários líquidos da agravada na folha de pagamento da
empregadora, não atrita com a lei.
Um percentual que serve de parâmetro, aliás,
é o de 30% da Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre
consignações de prestações em folha de pagamento e
salários. O mesmo percentual é adotado na fixação de
pensão alimentícia, de tal sorte que o percentual de 10%
não se mostra desproporcional.
É razoável que a penhora incida sobre uma
fração dos ganhos do devedor contumaz, pois não é a
totalidade destinada à subsistência, mas, inclusive, ao
pagamento de obrigações com comodidades e confortos seus e
de seus dependentes que nada têm com necessidades básicas.
Precedente do Col. STJ, no REsp 1.059.781-
SP, julgado pela 3a Turma em 01.10.09, relatora a Min.
Nancy Andrighi, assentou que: “Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em
que não haja comprometimento da manutenção digna do
executado, que o credor não possa obter a satisfação do
seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos
no
art.
649,
IV,
do
CPC
gozariam
de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse,
como frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha
relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador
contraia empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo
inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra,
cada um paga suas dívidas justamente com o fruto do
próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas
obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é
aquela que se leve em consideração a 'ratio legis' que
norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor
e sua família”.
Noutro paradigma, recente, a mesma 3a Turma
do Col. STJ, ao julgar o REsp 1.514.931-DF, relator o Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.10.16, DJe 06.12.16,
excepcionalmente admitiu a penhora de ativos em conta
salário com base na teoria do mínimo existencial, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade ou subsistência do devedor e sua família.
O novo estatuto processual experimentou
considerável avanço nesse tema, ao excetuar no § 2o do
art. 833 a penhora de salários, vencimentos, proventos,
etc., para o pagamento de prestação alimentícia e
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
Apesar de censurável esse patamar, muito acima dos padrões
médios
dos
brasileiros,
abre-se
o
flanco
da
impenhorabilidade absoluta.
Enquanto a devedora não ministrar prova de
que a sua subsistência e dignidade serão comprometidas, a
penhora de 30% é cabível.
O meu voto dá provimento ao recurso.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
12CDFB43
8
10
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
12D0092F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207534-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.